Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-11.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004987-11.2021.8.11.0013
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCON – PODER REGULAMENTAR E SANCIONADOR – EXCESSO - DEVOLUÇÃO DE VALORES À CONSUMIDORA SOB PENA DE DESOBEDIÊNCIA, MULTA E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RECLAMAÇÃO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDIONAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Reexame Necessário da Sentença,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, no Mandado de Segurança, impetrado por
Pagseguro Intenet S/A
, contra o ato, supostamente ilegal, praticado pela
Superintendente da Superintendência
de
Defesa do Consumidor da Prefeitura do Município de Pontes e Lacerda
, que concedeu a ordem para declarar a nulidade da decisão proferida pelo Procon, sob o n.
51.027.001.21-0000375
[1]

(id. 124967423).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifestou-se, em preliminar, pela intimação da consumidora para integrar a relação processual na condição de litisconsorte. No mérito, pela reforma da sentença somente para afastar o alerta sobre o cometimento de desobediência (id. 131959188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O Mandado de Segurança, impet
rado pela
Pagseguro Intenet S/A
, contra o ato, supostamente ilegal, praticado pela
Superintendente da Superintendência
de Defesa do Consumidor da Prefeitu
ra do Município de Pontes e Lacerda
, objetiva a nulidade da decisão do Procon que determinou ao Impetrante restituir à consumidora Cleuza Fernandes o valor constante no Proc. Adm. n.
51.027.001.21-0000375, sob pena de crime de desobediência, multa e inscrição nos cadastros de reclamações, porque, segundo entende, tal decisão excede o Poder de Polícia, conferido ao Procon, bem como configura ingerência indevida nas funções próprias do Poder Judiciário (id. 124967370).

O Magistrado Singular concedeu a ordem, cuja fundamentação ficou assim registrada no ato sentencial:

“(...)
A Lei Federal n.º 8.078/1990, denominada de Código de Defesa do Consumidor - CDC, ao descrever quais os órgãos integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), assim dispõe:

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais;

(...)

Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica.

Por sua vez, o art. 56 do CDC elenca as sanções administrativas a serem aplicadas em caso de infração das normas de defesa do consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

(...)

Da mesma forma, o art. 18 do Decreto Federal n.º 2.181/97 regulamenta a possibilidade da aplicação das penalidades administrativas e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Porém, no caso em testilha, me parece, em cognição sumária e não exauriente, que o órgão fiscalizatório invadiu a esfera de atuação privativa do Poder Judiciário, quando, por ocasião da apreciação da reclamação, emitiu juízo de valor sobre o caso concreto, extrapolando suas funções administrativas, reconhecendo direito do consumidor à restituição de valores. Aconteceu, assim, a análise do mérito da celeuma, o que é vedado ao órgão administrativo.

As penalidades administrativas da competência dos órgãos de defesa do consumidor estão previstas no art. 56 do CDC e no art. 18 do Decreto Federal n.º 2.181/97, entre as quais não se encontra nenhuma que implique em determinação de restituição de valores.

(...)

Pelo exposto, com alicerce no art. 7
o
, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 300, “
caput
”, do Código de Processo Civil,
JULGAR

PROCEDENTE
o pedido principal, para
DECLARAR
a nulidade da decisão de ID n. 66836761, pg. 2, n. 51.027.001.21-0000375, proferida pelo PROCON do Município de Pontes e Lacerda.

(...) (Grifo original)”

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sem preliminares.

A prova revela que a consumidora, ao utilizar o serviço eletrônico de boleto, ofertado pelo Impetrante, para a finalidade de quitar sua dívida de financiamento do veículo, no valor de R$ 7.000,00, teve o montante desviado, ou seja, o valor pago não foi repassado à beneficiária do boleto.

Demonstra que a consumidora recebeu o boleto, via
whatsapp
, como sendo emitido pelo Impetrante, mas, ao que tudo indica, recebeu de terceiro, estranho ao Impetrante e à beneficiária do boleto.

Constata-se que o Procon, ao ser acionado pela consumidora prejudicada, interpretando as regras que tratam sobre as sanções administrativas por infração às normas de Defesa do Consumidor, impôs ao Impetrante a devolução do valor, desviado e perdido, à consumidora, decisão da qual, aqui, ora se busca a desconstituição.

Com efeito, o artigo
56 do CDC elenca as sanções administrativas a serem aplicadas em caso de infração das normas de defesa do consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Da mesma forma, o art. 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997, regulamenta a possibilidade da aplicação das penalidades administrativas e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Dentro desse contexto legislativo, ao Órgão de Defesa do Consumidor é permitido aplicar sanções aos fornecedores de produtos e serviços sempre que houver infração às normas consumeristas, mas, desde que previstas na legislação, o que não ocorre no caso em exame, porquanto não há hipótese de devolução.

De outro lado, é defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação da competência do Poder Executivo. Mas, tão somente, o devido processo legal, a submissão dele ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, conclui-se que a decisão do Procon, ora impugnada, excedeu os limites da competência que lhe é própria, invadindo aquela atinente ao Poder Judiciário.

Como bem pontuado no excerto da sentença em reexame, que abaixo se reproduz, repete-se:

“Do acervo legal acima explicitado, verifica-se que o PROCON, na qualidade de órgão fiscalizador das relações consumeristas, no uso restrito de seu poder de polícia administrativo, pode e deve impor multas em casos de abusos e irregularidades com infringência aos direitos consumeristas, com fundamento no CDC.

Porém, no caso em testilha, me parece, em cognição sumária e não exauriente, que o órgão fiscalizatório invadiu a esfera de atuação privativa do Poder Judiciário, quando, por ocasião da apreciação da reclamação, emitiu juízo de valor sobre o caso concreto, extrapolando suas funções administrativas, reconhecendo direito do consumidor à restituição de valores. Aconteceu, assim, a análise do mérito da celeuma, o que é vedado ao órgão administrativo.

As penalidades administrativas da competência dos órgãos de defesa do consumidor estão previstas no art. 56 do CDC e no art. 18 do Decreto Federal n.º 2.181/97, entre as quais não se encontra nenhuma que implique em determinação de restituição de valores.”

A propósito, cita-se julgados nesse mesmo sentido:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNÇÃO JURISDICIONAL. I - O PROCON detém legitimidade para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, com fundamento no exercício do poder de polícia, considerados os lindes das regras do artigo 56 e 57 daquele diploma. II - A solução de litígio com a obrigatoriedade de submissão de um dos litigantes à decisão que favorece a outra parte é prerrogativa da jurisdição.
III - Na situação dos autos, o órgão de defesa do consumidor, ao impor obrigação de fazer à parte, extrapolou os limites do poder de polícia, usurpando a competência reservada ao Poder Judiciário.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (TJ-GO - Apelação/Reexame Necessário: 03976504220148090006, Relator: Roberto Horácio de Rezende, data de julgamento: 05/12/2018, 1ª Câmara Cível, data de publicação: DJ de 05/12/2018) (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA E DE FISCALIZAÇÃO EXTRAPOLADO
. 1-Não merece reforma a sentença que, ao conceder a ordem em sede de mandado de segurança, declarou nulo o ato administrativo proferido pelo Detran de Anápolis, que, ao evidenciar vícios na relação de consumo entre a reclamante e reclamadas, além de aplicar multa,
reconheceu o direito da consumidora à substituição do bem por um novo, extrapolando sua atribuição administrativa e inferindo-se na esfera judicial, vez que ausente previsão de tal sanção por parte dos órgãos de fiscalização na legislação consumerista
. 2- APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-GO - Apelação/Reexame Necessário: 00089800420148090006, Relator: Des(a). Ronnie Paes Sandre, data de julgamento: 13/03/2020, 3ª Câmara Cível, data de publicação: DJ de 13/03/2020) (Grifei).

Logo, não merece reparos a sentença em reexame, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022